Tribunal: TJBA
Processo: 8000134-26.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000134-26.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANEIDES PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. ROMPIMENTO PARCIAL DE BARRAGEM. CHEIA DO RIO DE CONTAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CHESF. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL) PARA R$ 15.000,00 (QUINZE MIL). RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Tratam-se de recursos simultâneos de apelação interpostos pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF e por Aneides Pereira Santos, contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8000134-26.2023.8.05.0144, pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jitaúna, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a CHESF ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais. A autora alega prejuízos decorrentes da cheia do Rio de Contas, provocada pela operação irregular da Barragem da Pedra, administrada pela ré.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se: (i) a legitimidade passiva da CHESF; (ii) eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; e (iii) a configuração da responsabilidade civil da ré, bem como a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, uma vez que a CHESF é a responsável técnica e operacional pela Barragem da Pedra, situando-se, portanto, no centro causal do evento danoso.
4.
Rejeitam-se igualmente as alegações de ausência de fundamentação e de cerceamento de defesa, pois a sentença analisou de forma suficiente os elementos probatórios e o juízo, como destinatário final da prova, entendeu desnecessária a dilação probatória.

5.
A responsabilidade da CHESF é objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 4º, III, da Lei nº 12.334/2010, por desenvolver atividade que envolve risco acentuado à coletividade, consistente na operação de barragem hidrelétrica.

6.
A Nota Técnica do INEMA, constante dos autos, evidencia falhas na condução operacional do reservatório, especialmente a ausência de medidas preventivas e de liberação gradual das vazões, o que contribuiu diretamente para o agravamento da cheia e a consequente inundação das áreas ribeirinhas.
7.
Não se configura força maior, pois havia alertas meteorológicos prévios sobre as chuvas intensas na região, sendo exigível conduta preventiva da operadora.
8.
Em matéria ambiental, aplica-se a teoria do risco integral (Lei nº 6.938/1981, art. 14, §1º), segundo a qual o poluidor responde independentemente de culpa ou excludentes, bastando a prova do nexo causal entre a conduta e o dano.

9.
Restou comprovado que a residência da autora foi invadida pela água, causando transtornos e abalos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando o dano moral indenizável.

10.
Todavia, A
indenização por dano moral cumpre dupla função — compensatória e pedagógica — e o valor fixado em R$ 6.000,00 não mostra-se proporcional à gravidade do dano, impondo a sua majoração de R$ 6.000,00 (seis mil) para R$ 15.000,00 (quinze mil).

IV. Dispositivo e tese

11.

Recursos simultâneos. Recurso da parte autora conhecido e provido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Dano moral majorado. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:

1.
A concessionária de serviço público responsável pela operação de barragem responde objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade, à luz da teoria do risco integral, afastando-se as excludentes de força maior ou caso fortuito.

2.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e os precedentes do tribunal, podendo ser majorado quando o montante fixado na sentença não reflete a gravidade do dano."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
nº
8000134-26.2023.8.05.0144
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e
ANEIDES PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça